Tribunal: TCU
Processo: 042.932/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.932/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlo Enrico Bressiani (XXX.332.699-XX); Joao Ricardo Correia (XXX.300.258-XX); Ligia Roseli de Freitas (XXX.194.578-XX); Luciana Accioly Tripode (XXX.111.199-XX); Luciane Cristina Ferrari de Oliveira (XXX.639.408-XX); Luis Antonio da Silva (XXX.995.498-XX); Luis Antonio da Silva Gimenes (XXX.495.178-XX); Magdiel Linares Gasparini (XXX.561.768-XX); Marcelo Duarte Andreassa (XXX.748.528-XX); Paulo Roberto de Oliveira Julio (XXX.220.506-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.